Tribunal: TJBA
Processo: 0374718-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0374718-23.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: GERVASIO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, ante o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00, inexistência de bens penhoráveis e inércia processual superior a um ano, com base na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do STF. O exequente alegou nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de multa ambiental por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação do exequente quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 não acarreta nulidade da sentença, pois a parte teve plena oportunidade de se manifestar em sede recursal, o que afasta prejuízo e supre o contraditório, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC e do princípio do "pas de nullité sans grief". A multa ambiental possui natureza jurídica distinta da tributária, constituindo sanção administrativa decorrente do poder de polícia ambiental, com caráter punitivo e pedagógico, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.795.235/PE). A execução fiscal de multa por infração ambiental não se submete, de forma automática, às diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, que tratam genericamente de "execuções fiscais", sem distinção quanto à natureza do crédito. A tutela do meio ambiente possui status constitucional, sendo dever do Poder Público zelar por sua proteção (CF, art. 225), o que confere legitimidade ao ajuizamento da execução fiscal mesmo para valores reduzidos, dada a função dissuasória da sanção. A jurisprudência do TRF-5 consagra o entendimento de que a cobrança judicial de multas ambientais não se sujeita à extinção de ofício por baixo valor, dada sua finalidade educativa e punitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação prévia sobre fundamento jurídico aplicado na sentença não acarreta nulidade quando suprida pela possibilidade de contraditório em sede recursal. A multa ambiental, por sua natureza punitiva e educativa, não se submete automaticamente à extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. A cobrança judicial de multa por infração ambiental está legitimada pelo dever constitucional de proteção ao meio ambiente e pelo exercício regular do poder de polícia administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 10, 282, § 1º, e 485, IV; Decreto Estadual/BA n. 11.235/2008, art. 366, parágrafo único, III; Lei Estadual/BA n. 10.431/2006; Decreto Estadual/BA n. 14.024/2012; Resolução CNJ n. 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.345.553, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, REsp 1.795.235/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJ 12.08.2019; TRF-5, AC nº 0000185-41.2016.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 26.11.2020; TRF-5, AC nº 0001564-51.2015.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 23.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0374718-23.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS e Apelado GERVASIO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA